Tribunal: CARF
Processo: 10340.720958/2023-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720958/2023-18
ACÓRDÃO
2102-004.261 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2020
INOBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA.
Na hipótese de haver pagamento da PLR em mais de duas parcelas, a
interpretação mais rigorosa da lei, é no sentido de que incide contribuição
previdenciária para o RGPS sobre todas as parcelas e não apenas sobre
aquelas que ultrapassarem o número de duas (§2o, art.3o);
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
O descumprimento do § 2o, do art. 3o, da Lei no 10.101/2000, que descreve
a vedação do pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de
valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em
periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no
mesmo ano civil, implica incidência de contribuição previdenciária em
relação aos pagamentos feitos a título de PLR.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir do
lançamento fiscal os valores relativos à competência 02/2020.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.261 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720958/2023-18
2

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca (substituto[a] integral), Cleberson
Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Volvo do Brasil Veículos Ltda., CNPJ
no 43.999.424/0001-14, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal no 10340.720958/2023-18,
contra o Acórdão no 109-023.043, proferido em 29 de novembro de 2024 pela 8a Turma da DRJ09,
que julgou improcedente a impugnação apresentada e manteve integralmente o crédito tributário
lançado.
O procedimento fiscal teve origem no TDPF no 0920100-2023-00178, lavrado em 14
de setembro de 2023, na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC, tendo por
objeto a constituição de créditos de Contribuição Previdenciária – Empresa relativos ao período de
01/01/2019 a 31/12/2020
Ao final da ação fiscal, foram lavrados dois Autos de Infração, totalizando R$
49.429.863,73, assim discriminados:

R$ 43.200.470,40, a título de Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador;

R$ 6.229.393,33, a título de Contribuições para Outras Entidades e Fundos
O lançamento refere-se especificamente às competências 02/2020 a 06/2020 e
09/2020, conforme consignado no acórdão recorrido e reiterado nas razões recursais .
Segundo o Relatório Fiscal, no curso da fiscalização foi constatado que, nas
competências mencionadas, a contribuinte deixou de reconhecer como base de cálculo das
contribuições previdenciárias valores pagos a título de Participação nos Lucros ou Resultados –
PLR, sob o entendimento de que tais pagamentos não teriam observado os requisitos da Lei no
10.101/2000, especialmente quanto à periodicidade.
A autoridade fiscal consignou expressamente que, apesar da vedação prevista no §
2o do art. 3o da Lei no 10.101/2000, a empresa realizou, no ano civil de 2020, pagamentos de PLR
em mais de duas parcelas.
O Anexo 1 do Relatório Fiscal demonstra que:
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.261 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720958/2023-18
3

3.205 segurados receberam 3 parcelas de PLR, totalizando 9.615 pagamentos, no
montante global de R$ 99.105.057,68;

12 segurados receberam 4 parcelas de PLR, totalizando 48 pagamentos, no montante de
R$ 437.439,25
O acórdão da DRJ reproduz os mesmos dados, registrando que, no exercício de
2020, houve pagamentos em 3 e 4 parcelas, nos valores acima indicados
Com base nesses elementos, a fiscalização concluiu que houve afronta ao § 2o do
art. 3o da Lei no 10.101/2000, que veda o pagamento de antecipação ou distribuição de PLR em
mais de duas vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a um trimestre civil, motivo
pelo qual desqualificou integralmente os valores pagos a título de PLR, submetendo-os à
incidência das contribuições previdenciárias.
Em sua impugnação e, posteriormente, no Recurso Voluntário, a contribuinte
sustenta, em síntese, que não houve descumprimento da periodicidade legal. Alega que celebrou
dois planos distintos de PLR: um referente ao exercício de 2019 (Plano I) e outro referente ao
exercício de 2020 (Plano II), cada qual com dois pagamentos, ocorridos em anos civis distintos
No tocante ao Plano I (2019), afirma que a antecipação ocorreu em 31/05/2019 e o
pagamento final em 28/02/2020, ou seja, em anos civis diversos.
Já quanto ao Plano II (2020), sustenta que, diante do contexto da pandemia da
COVID-19, houve repactuação por meio de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo, prevendo o
parcelamento excepcional da antecipação originalmente prevista para 29/05/2020, que passou a
ser paga em três parcelas: 29/05/2020, 30/09/2020 e 30/12/2020, sendo a terceira antecipada
para 30/09/2020
A tese recursal central consiste em afirmar que o parcelamento da antecipação da
PLR/2020, em razão de força maior decorrente da pandemia, não descaracteriza o pagamento
como parcela única de antecipação, mas apenas fraciona um único crédito, sem alteração do valor
total originalmente pactuado
Sustenta, ainda, que a contagem do número de parcelas deve ser feita por
empregado e não com base no total de pagamentos realizados pela empresa no ano
A DRJ, entretanto, entendeu que os pagamentos realizados em desconformidade
com a frequência permitida no ano ou trimestre civil, ainda que vinculados a planos distintos,
implicam perda da natureza jurídica própria da PLR, sujeitando os valores à incidência contributiva
Portanto, o cerne da controvérsia, portanto, reside na definição da correta
interpretação do requisito de periodicidade previsto no § 2o do art. 3o da Lei no 10.101/2000,
especialmente diante da circunstância de que, no ano civil de 2020, houve pagamentos relativos
ao encerramento do Plano 2019 (em fevereiro/2020) e pagamentos referentes à antecipação do
Plano 2020 (entre maio e setembro/2020), totalizando, para determinados empregados, três ou
quatro créditos no mesmo ano civil.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.261 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720958/2023-18
4
Segundo entendimento fiscal, é incontroverso que, no exercício de 2020, ocorreram
pagamentos de PLR nas competências 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020 e 09/2020, e
que houve empregados que receberam três ou quatro parcelas no mesmo ano civil
Logo, a controvérsia jurídica a ser enfrentada no voto consiste, assim, em definir:
(i) se pagamentos referentes a planos distintos (2019 e 2020), ainda que quitados
no mesmo ano civil, devem ser considerados conjuntamente para fins de aferição da periodicidade
legal; (ii) se o parcelamento excepcional da antecipação da PLR/2020, em razão da pandemia,
caracteriza múltiplas parcelas autônomas ou mero fracionamento de uma única antecipação; e (iii)
se eventual inobservância da periodicidade autoriza a desqualificação integral dos valores pagos
ou apenas das parcelas excedentes.
É nesse contexto fático e jurídico que se insere o presente Recurso Voluntário, cuja
apreciação demandará exame detido da cronologia dos pagamentos realizados em 2020, da
distinção entre planos de PLR, da literalidade do § 2o do art. 3o da Lei no 10.101/2000 e dos efeitos
jurídicos do parcelamento excepcional pactuado em Termo Aditivo no período crítico da
pandemia.
Em síntese é o relatório.

VOTO
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Preliminarmente
Nulidades Dos Autos De Infração
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente: I - a qualificação do autuado; II -
o local, a data e a hora da lavratura; III - a descrição do fato; IV - a disposição legal
infringida e a penalidade aplicável; V - a determinação da exigência e a intimação
para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias; VI - a assinatura do
autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.261 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720958/2023-18
5
Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. § 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores
que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Pois bem, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais
estabelecidos nos dispositivos legais citados. Desta forma, para ser considerado nulo, o
lançamento deve ter sido realizado por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do
contribuinte.
Ademais, a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
demonstrados fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte. O direito a ampla defesa e ao
contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso LV, da Constituição da República, que assim
dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade do
sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz da
legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses. Ademais,
cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones constitucionais
que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não ao procedimento de
investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada
fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é
assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Assim, sem razão a recorrente.
Superadas as alegações preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.
- Do mérito
A matéria controvertida é eminentemente jurídico-tributária e consiste em apurar
se, no ano civil de 2020, os pagamentos efetuados sob a rubrica PLR observaram os requisitos
legais que condicionam a não incidência contributiva, com ênfase no requisito objetivo de
periodicidade, previsto no § 2o do art. 3o da Lei no 10.101/2000, e, especificamente, se o
parcelamento da antecipação do plano de 2020 — alegadamente decorrente da excepcionalidade
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.261 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720958/2023-18
6
da pandemia da COVID-19 — teria o condão de preservar a natureza jurídica de PLR para fins de
exclusão do salário de contribuição.
Nesse toar, impende destacar que no campo das contribuições previdenciárias, a
exclusão de valores do salário de contribuição depende de hipótese legal específica e de
atendimento estrito às condições normativas aplicáveis, não se admitindo a criação, por
interpretação extensiva, de hipóteses de não incidência ou de regimes de exceção não previstos
em lei.
Pois bem!
Conforme consta do relatório fiscal e do acórdão recorrido, apurou-se que, no ano
civil de 2020, a contribuinte efetuou pagamentos de PLR a segurados empregados em quantidade
superior à permitida pela Lei no 10.101/2000.
O acórdão recorrido registra que houve, em 2020:
a) 3 parcelas de PLR, totalizando 9.615 pagamentos a 3.205 segurados, no
montante global de R$ 99.105.057,68; e
b) 4 parcelas de PLR, totalizando 48 pagamentos a 12 segurados, no montante de
R$ 437.439,25
Diante disso, a recorrente sustenta, em suma:
(i)
a existência de dois planos de PLR (Plano 2019 e Plano 2020), cada qual com
dois pagamentos em anos civis distintos;
(ii)
que a pandemia exigiu repactuação do Plano 2020, mediante Termo Aditivo
ao ACT, com parcelamento excepcional da antecipação em três parcelas
(29/05/2020; 30/09/2020; 30/12/2020, sendo esta última antecipada para
30/09/2020);
(iii)
que tal parcelamento representaria “um único pagamento fracionado” e não
múltiplas parcelas; e
(iv)
que pagamentos em 03, 04 e 06/2020 corresponderiam a complementos
e/ou antecipações de desligados, defendendo que a contagem de parcelas
deveria ser por empregado e não por “total de pagamentos”
A DRJ, contudo, manteve a autuação ao fundamento de que pagamentos em mais
de duas parcelas no mesmo ano civil contrariam diretamente a Lei no 10.101/2000 e acarretam a
perda da condição de exclusão contributiva, com consequente incidência das contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos
Nesse ponto, cumpre dispor que a Constituição Federal garante a participação nos
lucros ou resultados, desvinculada da remuneração, “conforme definido em lei” Nessa linha, a Lei
no 8.212/1991 estabelece que não integram o salário de contribuição “a participação nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica”
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.261 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720958/2023-18
7
Trata-se, portanto, de benefício (não incidência/exclusão da base) condicionado: a
verba somente permanece fora da base contributiva se paga segundo os requisitos da Lei no
10.101/2000.
É nesse sentido que a decisão recorrida ressalta que o constituinte vinculou a
desvinculação da PLR à conformidade legal, de modo que a observância dos requisitos legais não é
elemento acessório, mas condição do próprio regime de não incidência
Dentro desses requisitos, a periodicidade é expressamente disciplinada pelo § 2o do
art. 3o da Lei no 10.101/2000, que institui regra objetiva:
“É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas)
vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil.”
A opção legislativa foi por um critério temporal objetivo, associado ao ano civil e ao
trimestre civil, e não ao “exercício” de apuração do plano, ao “período de vigência” do acordo ou a
qualquer juízo casuístico sobre intenção remuneratória. A DRJ destacou precisamente essa
característica: “a lei estabeleceu, de forma objetiva, como base da periodicidade o ano e o
trimestre civil”
Essa objetividade tem racionalidade própria: ao condicionar o benefício fiscal a uma
limitação clara de frequência, o legislador reduz margens de manipulação do instituto, evitando
que a PLR seja utilizada como mecanismo substitutivo do salário (com pagamentos reiterados e
fragmentados), preservando a excepcionalidade e a finalidade constitucional do instituto.
Ao que se nota, a recorrente pretende afastar o cômputo conjunto dos pagamentos
realizados em 2020, alegando que se tratariam de planos distintos (Plano 2019 e Plano 2020), cada
qual com dois pagamentos, em anos civis distintos.
Ocorre que a Lei no 10.101/2000, no dispositivo em exame, não condiciona a
vedação à existência de “um único programa”, nem limita a regra ao “plano do mesmo exercício”.
A lei veda “qualquer antecipação ou distribuição”, em mais de duas vezes, “no mesmo ano civil”
Assim, ainda que a empresa tenha denominado “Plano I” e “Plano II”, o fato
determinante para o efeito tributário é objetivo: quantos pagamentos de PLR foram realizados no
ano civil. A decisão recorrida foi expressa em rechaçar a tese de que a mera distinção formal entre
planos teria o condão de afastar o limite temporal: pagamentos realizados em desconformidade
com a frequência permitida “independentemente de se tratar de planos de PLR firmados para
anos distintos” passam a ostentar natureza remuneratória para fins contributivos
Do ponto de vista do direito tributário, essa conclusão decorre da própria estrutura
condicional do benefício: a exclusão da base não se dá porque a verba se chama “PLR” ou porque
existe acordo coletivo, mas porque — e somente enquanto — os pagamentos se conformam ao
padrão legal. Ultrapassado o padrão de periodicidade, perde-se a condição legal de afastamento
da incidência.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.261 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720958/2023-18
8
No caso em apreço, a recorrente sustenta que a pandemia da COVID-19 teria
configurado situação de força maior, legitimando o parcelamento excepcional da antecipação do
Plano 2020 em três parcelas, as quais deveriam ser tratadas como “um único pagamento
fracionado” sem perda do regime de não incidência.
A tese, embora compreensível sob o prisma econômico e gerencial, não encontra
amparo no regime jurídico tributário aplicável.
Nesse aspecto, adverte-se que a lei não admite releitura casuística do requisito
temporal. O § 2o do art. 3o é categórico ao vedar o pagamento de “qualquer antecipação ou
distribuição” em mais de duas vezes no ano civil
A norma não abre exceção por “motivo relevante”, “força maior”, “grave crise
econômica”, “calamidade pública”, nem delega ao intérprete a avaliação subjetiva sobre se houve
ou não intenção de remunerar.
A DRJ, com acerto, enfatizou que, se a intenção legislativa fosse deixar a matéria ao
critério dos acordos coletivos ou a um teste indeterminado sobre “salário disfarçado”, teria
empregado termos abertos, o que não ocorreu; ao revés, estabeleceu-se “uma regra clara” de
vedação objetiva
Em que pesem os argumentos trazidos pela recorrente, a tese de que “três
pagamentos” seriam “um pagamento fracionado” por conveniência financeira — ainda que em
cenário excepcional — equivaleria, na prática, a permitir que a regra objetiva fosse contornada
por reorganização contratual ou por narrativa justificadora. Isso tornaria o requisito temporal
inócuo, pois bastaria denominar o excedente como “fracionamento” para escapar ao comando
legal.
Ademais, a pandemia, por si, não alterou o regime da PLR quanto à periodicidade. O
acórdão recorrido enfrentou expressamente esse ponto, assentando que “a crise econômica e
sanitária causada pela Covid-19 não autoriza o fracionamento da antecipação da PLR sem que isso
implique na perda da imunidade”
E mais: ao mencionar a Lei no 14.020/2020, a DRJ observou que, quando o
legislador pretendeu flexibilizar relações trabalhistas durante a pandemia, o fez de forma expressa
(redução proporcional de jornada e salário, suspensão temporária do contrato etc.), não havendo
ressalva específica quanto ao regramento de PLR e suas repercussões previdenciárias
Logo, ainda que a pandemia constitua evento excepcional na realidade econômica,
o sistema jurídico tributário exige previsão legal para excepcionar regra objetiva de incidência ou
de não incidência. Não havendo norma que suspenda ou excepcione a periodicidade, prevalece o
comando do § 2o do art. 3o da Lei no 10.101/2000.
Por fim, a recorrente busca atribuir “efeito tributário” ao acordo coletivo e ao
aditivo respectivo, o que viola o art. 109 do CTN.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.261 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720958/2023-18
9
A recorrente invoca o art. 611-A da CLT, argumentando que o acordo coletivo teria
força para preservar a natureza de PLR mesmo que a periodicidade legal não fosse observada.
A DRJ, acertadamente rechaçou tal pretensão ao afirmar que a supremacia de
acordos coletivos não tem a serventia de revogar condições legais tributárias para o pagamento da
PLR
A decisão fundamenta-se, inclusive, no art. 109 do CTN, que veda o uso de
institutos de direito privado para definição de efeitos tributários
Em outras palavras, o acordo coletivo pode reger aspectos trabalhistas do instituto,
mas não pode — por si — alterar a consequência tributária fixada por lei (isto é, a condição legal
que retira a verba da base de cálculo).
A tributação segue o regime legal, não a vontade privada das partes.
A recorrente também sustenta que parte dos pagamentos em 03, 04 e 06/2020
teria correspondido a complementos de valores ou a antecipações de empregados desligados,
contudo, não há nos autos provas nesse sentido.
Nesse ponto, após análise detida dos autos, tem-se que o acórdão recorrido foi
categórico ao advertir que a lei veda o pagamento de “qualquer” antecipação ou distribuição de
valores a título de PLR em mais de duas parcelas; portanto, as supostas parcelas indicadas como
complementos e/ou desligados não podem ser excluídas do cômputo e da base de cálculo
E a razão jurídica é clara: se o legislador utilizou o termo “qualquer”, buscou
impedir justamente o fracionamento por “subespécies” (complemento, ajuste, rescisão etc.) que,
na prática, produz o mesmo efeito: multiplicação de pagamentos no ano civil sob a mesma
rubrica.
Nesse ponto, a pretensão defensiva depende de uma requalificação do fato, criando
categorias não previstas em lei para afastar o alcance do comando normativo. Não cabe ao
julgador administrativo substituir o critério legal objetivo por um critério subjetivo sobre
“natureza do pagamento” dentro do mesmo instituto, quando a própria lei, para o requisito de
periodicidade, não abre tal discrímen.
Subsidiariamente, a recorrente pretende que, à luz das alterações introduzidas pela
Lei no 14.020/2020, o descumprimento da periodicidade afetaria apenas as parcelas excedentes, e
não todas as pagas no ano, argumentando tratar-se de norma interpretativa e mais benéfica.
A DRJ, de forma acertada, rejeitou tal pretensão com fundamento duplo, a saber:
1. Para que uma lei produza efeitos retroativos por ser “expressamente interpretativa”, é
indispensável que isso conste do texto legal, conforme art. 106 do CTN. O acórdão
consignou que a Lei no 14.020/2020 não trouxe essa previsão textual, não podendo
retroagir como norma interpretativa
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.261 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720958/2023-18
10
2. O art. 144 do CTN estabelece que o lançamento reporta-se à data do fato gerador e rege-
se pela lei então vigente
Pois bem!
No tocante à alegação recursal de que a excepcionalidade decorrente da pandemia
configuraria hipótese de caso fortuito apta a flexibilizar a regra de periodicidade prevista na Lei no
10.101/2000, não assiste razão à recorrente.
A disciplina legal da Participação nos Lucros ou Resultados estabelece critérios
objetivos e taxativos para que a verba não se submeta à incidência das contribuições
previdenciárias. Dentre tais requisitos, insere-se a observância estrita da periodicidade, conforme
expressamente previsto no art. 3o, § 2o, da Lei no 10.101/00, segundo o qual devem ser
considerados todos os pagamentos efetuados a título de PLR no respectivo ano civil,
independentemente do instrumento que lhes tenha dado suporte.
A norma não contempla qualquer ressalva fundada em situações excepcionais,
tampouco autoriza mitigação da regra em razão de eventos extraordinários, ainda que de
reconhecida gravidade, como a pandemia da Covid-19.
Em matéria tributária, vigora o princípio da legalidade estrita (art. 150, I, da
Constituição Federal e art. 97 do CTN), de modo que benefícios fiscais ou hipóteses de não
incidência condicionada não admitem interpretação ampliativa nem flexibilização por analogia ou
equidade.
A pretensão de afastar a exigência legal sob o argumento de caso fortuito
implicaria, na prática, criar hipótese de exclusão da incidência não prevista em lei, o que é vedado
ao intérprete e, com maior razão, ao julgador administrativo.
De igual modo, eventual previsão em acordo ou convenção coletiva — instrumentos
de natureza eminentemente privada — não possui o condão de afastar ou modificar requisito
estabelecido em lei tributária. Nesse ponto, impende ressaltar que a autonomia coletiva da
vontade, embora constitucionalmente assegurada no âmbito das relações trabalhistas, não se
sobrepõe ao regime jurídico-tributário, regido por normas de ordem pública e cogentes.
Assim, ainda que se admitisse que os pagamentos realizados em desacordo com a
periodicidade legal tenham sido motivados por ajustes negociais decorrentes do contexto
pandêmico, tal circunstância não descaracteriza o fato objetivo de que houve mais de dois
pagamentos no ano civil ou em intervalo inferior ao semestre, hipótese expressamente vedada
pela legislação de regência.
Como assentado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, a exemplo, no Acórdão
no 9202-004.342, não se está diante de mero limite quantitativo de verba isenta, mas de condição
essencial para definição da própria natureza jurídica da parcela.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.261 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720958/2023-18
11
O descumprimento da periodicidade legal transmuda a natureza da verba, que
passa a ostentar caráter remuneratório, sujeitando-se, por conseguinte, à incidência das
contribuições previdenciárias.
A jurisprudência daquela Câmara, portanto, é firme no sentido de que o requisito
temporal constitui elemento estruturante do regime jurídico favorecido da PLR, não comportando
relativizações. A superação do limite legal, ainda que sob a roupagem de complementações,
ajustes ou antecipações, descaracteriza o instituto para fins tributários.
Por fim, cumpre destacar que a fiscalização delimitou a exigência exclusivamente
aos empregados em relação aos quais restou comprovado o pagamento superior ao limite legal,
conforme demonstrado pelo próprio contribuinte, inexistindo erro na constituição do crédito
tributário.
Diante desse contexto, mantém-se hígida a autuação em sua maior parte.
Todavia, em relação específica à competência 02/2020, impõe-se solução diversa.
Conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, os valores pagos nessa competência
referem-se ao encerramento do plano de Participação nos Lucros ou Resultados atinente ao
exercício de 2019, cuja pactuação se deu em período anterior à celebração do acordo coletivo que
disciplinou o plano referente ao exercício de 2020. Nessa perspectiva, não se mostra
juridicamente adequado incluir tais pagamentos no cômputo da periodicidade do ano civil de 2020
para fins de aferição do limite previsto no § 2o do art. 3o da Lei no 10.101/2000, porquanto
vinculados a programa autônomo, regido por condições próprias e anterior ao novo ajuste
coletivo. Assim, à luz do princípio da estrita legalidade tributária e da necessidade de correta
delimitação do fato gerador, conclui-se que os valores pagos em 02/2020 não podem ser
alcançados pela desqualificação decorrente do descumprimento da periodicidade verificado no
plano subsequente, razão pela qual devem ser excluídos do lançamento fiscal.
Logo, ainda que a legislação posterior tenha alterado as consequências do
descumprimento da periodicidade, não cabe sua aplicação a fatos pretéritos na ausência dos
requisitos legais de retroatividade.
Diante de tudo o que dos autos consta, resta forçoso concluir que, no ano civil de
2020, houve pagamento de PLR em quantidade superior ao limite legal (casos de três e quatro
parcelas por empregado), haja vista que o requisito de periodicidade do § 2o do art. 3o da Lei no
10.101/2000 é objetivo, baseado em ano e trimestre civil , e sua inobservância acarreta a perda da
condição legal de exclusão do salário de contribuição, sujeitando os valores à incidência das
contribuições previdenciárias.
Por fim, é inviável a aplicação retroativa da Lei no 14.020/2020, ausente previsão
expressa de norma interpretativa e diante da regra do art. 144 do CTN
Conclusão
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.261 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720958/2023-18
12
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, rejeitar as preliminares
suscitadas e no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir do lançamento
fiscal os valores relativos à competência 02/2020.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 357
DF CARF MF
Original